Tribunal: TCU
Processo: 029.964/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11017/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.964/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Barbosa (XXX.087.767-XX); Claudia Rodrigues Teles (XXX.846.297-XX); Henrique Gama Ker (XXX.809.246-XX); Ivan Paulino (XXX.525.707-XX); Jayme Karlos Reis Lopes (XXX.508.357-XX); Karulliny Silverol Siqueira (XXX.061.207-XX); Katia Cyrlene de Araujo Vasconcelos (XXX.895.107-XX); Keicyanne Moreira Machado Vaz (XXX.147.947-XX); Rodrigo Martins de Siqueira Barbosa (XXX.330.477-XX); Tatiana Machado Moraes (XXX.615.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.